Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707961-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA, SOLANGE DE CAMPOS CESAR RESENDE, CIRLENE CARVALHO SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os recorridos, Condomínio Quintas Itapoã e outros, suscitaram preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento em decorrência da inovação recursal. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput, e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar ao recorrente, Valdir Ferreira dos Santos, oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao pleito recursal no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora